Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701702-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DYEGO DOS REIS MARTINS IMPETRANTE: VINICIUS ANDRE DE SOUSA, PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por VINICIUS ANDRE DE SOUSA e outro, em favor do paciente DYEGO DOS REIS MARTINS, apontando como autoridade coatora a JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante pleiteia a concessão da ordem para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena totalizada remanescente (2 anos e cinco meses). O pedido liminar foi indeferido (ID. 55078230). Informações prestadas (ID. 55283713). Parecer da Procuradoria de Justiça pela perda de objeto (ID. 55301330). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais, verifica-se que foi deferida a progressão ao regime semiaberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução (ID. 55283713 - Pág. 3). Logo, o presente habeas corpus perdeu o objeto, pois não há utilidade no exame do mérito do writ. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora